Tribunal: STF
Processo: CJ 5987
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO
GOVERNADOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
JULGAR, EXCLUSIVAMENTE, ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO, IMPUGNADO NO
MANDADO DE SEGURANÇA, SEM APRECIAR MATÉRIA DE INTERESSE DA UNIÃO
FEDERAL.